Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CRIANÇA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. CIRUGIA. ALTERNATIVA. MENOR ONEROSIDADE. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). REFERÊNCIA MÍNIMA. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. As regras do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis às relações que envolvem as entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão.
3. O objeto da atividade prestada pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, protegidos pela Constituição Federal (arts. 1o, inc. III, e 5o, caput).
4. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o tratamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país.
5. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que se a empresa prestadora do serviço de saúde tem o dever de fornecer órtese essencial ao sucesso da cirurgia, com muito mais razão deve fornecer a órtese que substitui o ato cirúrgico, diante de maior eficácia e por evitar o procedimento médico invasivo.
7. Agravo de instrumento provido.